Tribunal: TJDFT
Processo: 0052354-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES NÃO CARACTERIZADOS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impõe-se a condenação da administração ao pagamento de correção monetária e juros moratórios quando verifica-se que o contrato firmado entre as partes claramente dispõe sobre sua incidência no caso de inadimplemento.
2. Constatado nos autos que para o cumprImento do contrato a contratada foi obrigada a adquirir, de forma antecipada, todo o material necessário, deve ser ressarcida pelos prejuízos decorrentes da inexecução parcial do contrato pela administração.
3. Os lucros cessantes consistem naquilo em que a parte deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta e imediata do evento danoso, não subsistindo quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade.
4. No caso, não se mostra razoável impor indenização por lucros cessantes, porquanto a contratada será indenizada pela aquisição do material não comercializado e pode a qualquer tempo vendê-lo para ressarcir o lucro esperado, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminar de Ilegitimidade ativa prejudicada. Unânime.